Tribunal: TJDFT
Processo: 0707282-45.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0707282-45.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A. RECORRIDO: ISABELA MARIA FERREIRA DOS SANTOS DESPACHO Nada a prover quanto à petição em id. 79464999, considerando que já proferida decisão de suspensão, em id. 79325667. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora